Tribunal: TJES
Processo: 5002478-20.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002478-20.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIMAR RODRIGUES DE LIMA
RECORRIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002478-20.2021.8.08.0014

RECTE.:
RONIMAR RODRIGUES DE LIMA

RECD
O
.:
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
PROPOSTA EM FACE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
. ADI
N
º 5.492

DO STF.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7243251. Não houve apresentação de contrarrazões pelo Recorrido, apesar de estar assistido por procurador estadual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto no Id. 7243251, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 bem como concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7243248)
, em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Portanto, constatada a incompetência absoluta deste Juizado, ENCERRO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95, em aplicação subsidiária.
”

Trata-se de
ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais
sob argumento
de que
é Servidor Público do Estado de Minas Gerais efetivo e pretende a promoção por escolaridade em razão da graduação em Direito. Assim, requereu: a determinação da promoção por escolaridade adicional e das promoções; pagamento das diferenças pretéritas, desde a data do requerimento administrativo, datado de 24/06/2020, bem como as diferenças que vencerem até que o réu proceda à retificação no contracheque da parte requerente; e, determinação de que sobre as parcelas vencidas e os respectivos reflexos incidam correção monetária pelos índices do IPCA-E e os juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, sendo que o termo inicial da correção monetária é data em que eram devidos os pagamentos das parcelas, ao passo que os juros de mora deverão ser computados desde a citação.

Em suma, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito,
por incompetência territorial,
pois o processo envolve o
Estado de Minas Gerais,
consoante ADI 5492
do STF.

O

Recorrente

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
afirmando
não ser razoável extinguir o processo, ante o princípio da celeridade. Aduz que há competência concorrente, podendo o feito ser ajuizado em Estado distinto ao próprio ente litigante.
Afirma que
a
ADI 5492
do STF transitou em julgado no dia 18/08/2023. Subsidiariamente, requereu que o feito seja remetido a uma das Varas Cíveis dos Juizados Especiais Fazenda Pública de Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais.

No caso dos autos, o autor é servidor público do Estado de Minas Gerais e pretende direito em face do mencionado ente.

O parágrafo único do artigo 52 do CPC determina que, em ações judiciais direcionadas ao Estado ou ao Distrito Federal, a jurisdição competente será estabelecida com base no seguinte critério: o domicílio do
a
utor; o local onde ocorreu o ato ou
fato
que deu origem à demanda; a situação d
a coisa
, ou; a
c
apital do
en
te
f
ederado correspondente. Veja-se:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Ocorre que, e
m que pese as alegações do recorrente, o STF
na ADI 5492
conferiu interpretação conforme a constituição quanto “
ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
”.

Veja-se o teor do julgado:

EMENTA Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5.
A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).
6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11.
Pedido julgado parcialmente procedente para:
(i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. (ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023)
(grifos nossos)

Mencionada decisão determinou que
a
fixação do foro

em ações contra
E
stados e Distrito Federal
deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais, pois estender essa previsão aos demais entes resulta na desconsideração da auto-organização dos Estados bem como pode
gerar

grave interferência na gestão e no orçamento público estadual. Assim, se a presente demanda é em desfavor do Estado de Minas Gerais, não é competente a comarca de Colatina/ES, local onde o autor reside, mas sim, o juízo mineiro, eis que melhor conhecedor de suas questões de direito afetas
.

Por fim, ressalto que
n
o Juizado Especial o procedimento é diferente do processo civil comum em relação ao artigo 64, § 3º do CPC, em sede de Juizado Especial, reconhecida a incompetência, seja esta relativa ou absoluta, os autos são extintos sem a resolução de seu mérito e não remetidos para o Juízo competente, sem que isto implique vedação de acesso ao Judiciário, mas tão somente em correta adequação à via judicial competente para que sua pretensão possa ser apreciada pelo Estado-Juiz, diante dos estritos estabelecidos por lei para a atuação deste Juizado.

D
estaco que os julgamentos da ADI possuem efeito
ex tunc, assim,
em regra, terão efeitos retroativos.

Portanto
, demonstrad
o que o pleito
tem como parte
ré
o Estado de Minas Gerais
,
motivo que
afasta a competência para o conhecimento e julgamento de
ta
l

demanda,
voto
pela manutenção da r.
s
entença de extinção da lide sem resolução de mérito,
ante
a incompetência
territorial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)